Tribunal: STF
Processo: Rcl 70588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação diante da inépcia da petição inicial (doc. 71).



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa e contraditória, uma vez que:



    [...] a referência à Súmula Vinculante nº 393 foi, evidentemente, um erro material do qual na verdade não foi observado pelos Tribunais inferiores o TEMA 393 STF - Competência para processar e julgar suposto crime de publicação, na internet, de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. 



    Alega, ainda, omissão quanto à análise do pedido de liminar.



    Ao final, requer:



    1. Revisão do entendimento acerca da alegada ineptidão da petição inicial, reconhecendo-se que o erro material na citação da súmula vinculante não desqualifica o mérito da reclamação, que deve ser analisado sob a ótica da competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 



    2. Análise do pedido de liminar, com a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelo TJSP e pelo STJ, conforme requerido na inicial (doc. 72, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.



    Isso porque o embargante, a pretexto de corrigir omissão e contradição, busca apenas o reexame da matéria.



    Por oportuno, transcrevo o inteiro teor da decisão embargada:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por J. P P. contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica narra que a parte reclamante responde ao Processo 1500023-88.2019.8.26.0620 pelo crime previsto no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada afastou a incidência da Súmula Vinculante 393.



    Ao final, requer:



    a) Seja deferida a liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TJSP e STJ, que afastaram a aplicação da Súmula Vinculante 393; 



    b) Os benefícios da Justiça Gratuita ao Reclamante; 



    c) Sejam requisitadas informações das autoridades reclamadas, que as prestarão no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC; 



    d) Seja dada vista do processo ao Ministério Público, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações, conforme dispõe o art. 991 do CPC; 



    e) Seja julgada procedente a presente reclamação, determinando-se a nulidade das decisões proferidas pelo TJSP e STJ, que afastaram a aplicação da Súmula Vinculante 393, com o consequente envio do processo à Justiça Federal, conforme o entendimento consolidado deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 4-5).



    Os autos foram a mim distribuídos em 13/8/2024 (doc. 70).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil — CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    Com efeito, a parte reclamante alega o descumprimento da Súmula Vinculante 393. Ocorre que não existe Súmula Vinculante de número 393.



    Conforme disciplina o art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    [...].



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.



    Nesse sentido, registro as considerações de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17. ed. rev. atual., ampl. 2018. pp. 109-10 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Doc. 71).



    Como se vê, entendi que a petição inicial seria inepta, uma vez que o pedido nela formulado estaria assentado no descumprimento da Súmula Vinculante 393, mas inexiste Súmula Vinculante de tal número.



    Efetivamente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    Registro, por fim, que, com a negativa de seguimento da reclamação, o pedido de liminar ficou, naturalmente, prejudicado.



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator